Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006581-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), WILLIAN VALERIO BORGES - CPF: 700.466.621-20 (AGRAVADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (AGRAVANTE), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS ORIGINAIS. CÓPIA DIGITALIZADA INSUFICIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de intimação do embargado para apresentação dos títulos originais que fundamentam a execução, tendo o juízo a quo entendido que a juntada de cópias digitalizadas seria suficiente nos autos eletrônicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação dos títulos de crédito originais (notas promissórias) que embasam a execução, ou se seria suficiente a juntada de cópias digitalizadas, considerando: (i) a natureza cambiária dos títulos e o princípio da cartularidade; (ii) a possibilidade de circulação das notas promissórias mediante endosso; e (iii) a aplicabilidade do art. 425, §2o do CPC aos títulos cambiais em processo eletrônico.

III. Razões de decidir

3. A nota promissória, regida pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), constitui título de crédito sujeito aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, sendo a posse do título condição essencial para a exigibilidade do crédito.

4. Embora o art. 425, VI, do CPC confira às reproduções digitalizadas de documentos particulares a mesma força probante dos originais, o §2o do mesmo dispositivo ressalva expressamente que, tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a juntada da via original do título executivo extrajudicial constitui, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula e afastar a hipótese de circulação do título.

6. A apresentação dos títulos originais em juízo ou seu depósito em cartório não constitui mero formalismo processual, mas verdadeira garantia para as partes, em especial para os devedores, que ficam resguardados de eventual circulação do título e de possível dupla execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
1. Em execução fundada em notas promissórias, é necessária a apresentação dos títulos originais ou seu depósito em cartório, em observância ao princípio da cartularidade e para garantia da segurança jurídica das relações cambiárias. 2. A juntada exclusiva de cópias digitalizadas não é suficiente para a execução de títulos cambiais circuláveis por endosso, como as notas promissórias, devendo ser oportunizada ao credor a apresentação física dos documentos originais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 425, VI e §2o; Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1915736/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/06/2021, DJe 01/07/2021; STJ, REsp 2013526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE AUGUSTO ASCOLI e CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso, nos Embargos à Execução n. 1012208-56.2024.8.11.0040, opostos pelos recorrentes, que rejeitou o pedido de aplicação dos efeitos da revelia ao embargado,
WILLIAN VALERIO BORGES
, sob o fundamento de que não se aplica tal instituto aos embargos à execução e indeferiu o pedido de intimação para que o embargado apresentasse os títulos originais que fundamentam a execução.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão objurgada merece reforma, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é indispensável a juntada do título de crédito original para conferir força executiva à demanda, sendo requisito essencial para a instrução da execução. Argumentam que a exigência da apresentação do título original na execução não é mera formalidade, mas sim garantia fundamental para a segurança jurídica, tendo como finalidade certificar a ausência de circulação e garantir que o credor que promove a execução é de fato o legítimo titular do crédito.

Sustentam que os títulos que instruem a ação de execução foram apresentados apenas por cópia digitalizada. Afirmam que, ao indeferir o pedido de exibição do título original, a decisão recorrida compromete o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, afrontando entendimento consolidado pelo STJ.

Por fim, requerem a reforma da decisão para que o embargado seja compelido a apresentar os títulos originais, garantindo a correta instrução da execução e assegurando os direitos dos agravantes.

Contrarrazões apresentadas em id. 279050363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE AUGUSTO ASCOLI e CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI
contra decisão que rejeitou o pedido de aplicação dos efeitos da revelia ao embargado,
WILLIAN VALERIO BORGES
, sob o fundamento de que não se aplica tal instituto aos embargos à execução e
indeferiu o pedido de intimação para que o embargado apresentasse os títulos originais que fundamentam a execução.

Cinge-se a controvérsia em determinar se é necessária a apresentação dos títulos originais que embasam a execução - no caso, notas promissórias - ou se seria suficiente a juntada de cópias digitalizadas, nos termos do que decidiu o juízo
a quo
.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão aos agravantes.

Com efeito, a nota promissória, regida pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), constitui título de crédito sujeito aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia. O princípio da cartularidade, em particular, estabelece a necessidade de apresentação física do documento para o exercício do direito nele corporificado, sendo a posse do título condição essencial para a exigibilidade do crédito.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil, em seu art. 425, VI, confira às reproduções digitalizadas de documentos particulares a mesma força probante dos originais, o § 2o do mesmo dispositivo ressalva expressamente que, "
tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial
ou de documento relevante à instrução do processo,
o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria
".

A questão, portanto, não se refere à autenticidade da cópia digital do título, mas à necessidade de verificação da posse legítima do documento pelo credor, pois, como bem salientado pelos agravantes, a nota promissória é título de crédito circulável mediante endosso, podendo, em tese, ser transferida a terceiros.

É preciso destacar que o próprio art. 67 da Lei Uniforme de Genebra estabelece que "
a cópia pode ser endossada e avalizada da mesma maneira e produzindo os mesmos efeitos que o original
", o que reforça a necessidade de cautela na verificação da legitimidade do portador do título.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, consagrou o entendimento de que a juntada da via original do título executivo extrajudicial constitui, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução. Nesse sentido, destaco o precedente mais recente trazido pelos agravantes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA.
EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 98/STJ. (...) 4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. Por ser a cedula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94,
a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.
(...)”. (STJ - REsp: 1915736 MG 2021/0008128-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 - destaquei).

É verdade que o mesmo precedente, em seu item 5, ressalva a possibilidade excepcional de a execução ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial, "
prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou
".

Contudo, em julgado ainda mais recente, a mesma Terceira Turma do STJ esclareceu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1(...) 2.
A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.
3.
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
. Inteligência do
art. 425, VI, §§ 1o e 2o do CPC/2015
. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5. Recurso especial não provido”. (REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023 - destaquei).

No caso em tela, verifico que, diferentemente do que alega o agravado em suas contrarrazões, não há nos autos elementos suficientes para afastar a necessidade de apresentação dos títulos originais. A mera circunstância de os embargantes não terem especificamente impugnado a autenticidade dos documentos não elide a exigência legal, fundada nos princípios que regem os títulos cambiais.

Ademais, considerando a natureza cambiária das notas promissórias, a apresentação dos títulos originais em juízo ou seu depósito em cartório não constitui mero formalismo processual, mas verdadeira garantia para as partes, em especial para os devedores, que ficam resguardados de eventual circulação do título e de possível dupla execução.

Ressalto que o argumento trazido pelo juízo
a quo
e reforçado pelo agravado, no sentido de que nos autos eletrônicos, os documentos digitalizados tem a mesma força probante que seus originais, não se aplica irrestritamente aos títulos de crédito, dado o regime jurídico específico a que estão submetidos, mormente em se tratando de notas promissórias regidas pela Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência recente tem reconhecido que, especialmente em se tratando de títulos cambiais, a exibição do original é medida que se impõe para a segurança jurídica das relações comerciais e a preservação das características essenciais desses documentos, como a circulabilidade, a autonomia e a literalidade.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL.
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DEPÓSITO DO TITULO NA SECRETARIA DO JUÍZO.
I.
A juntada do original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo, a fim de assegurar a autenticidade da cártula e afastar a nulidade da execução fundada em cópia de títulos.
Apenas excepcionalmente a execução poderá ser fundada em cópia reprográfica do título executivo, mormente quando não há dúvida quanto à existência do título, do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. II.
Por ser a nota promissória dotada de natureza cambial e ser regida pelos princípios da circularidade, da cartularidade e da literalidade, mostra-se prudente juntar aos autos as vias originais do título de crédito em que se fundamenta a ação executiva.
Precedentes. Desse modo, reconhecida a ausência de título hábil a fundamentar a ação, deve ser apresentada para depósito em cartório a via original da nota promissória. III. Consoante os princípios do aproveitamento dos atos processuais, da instrumentalidade das formas e da economia processual, bem como os artigos 321 e 425, § 2, do CPC, a sentença deve ser tornada sem efeito para que a parte exequente emende a inicial, com a apresentação física das notas promissórias originais em cartório. IV. Recurso conhecido e provido”. (TJ-DF 07012102920218070005 DF 0701210-29.2021.8.07 .0005, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/02/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - DECRETO-LEI No. 167/1967 -
TÍTULO EXECUTIVO CAMBIAL PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO - APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA. A cédula rural pignoratícia, além de possuir força de título executivo extrajudicial, é documento cambial apto a circular, razão pela qual se exige, para aparelhar a execução, a exibição da via original do documento. Verificado que o exequente foi instado a sanar o vício e não cumpriu com a determinação, a extinção do feito é medida de rigor”. (TJ-MG - Apelação Cível: 00090110620168130115, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 07/03/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO. CIVIL E EMPRESARIAL. embargos à MONITÓRIA.
TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA DIGITAL. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. NECESSIDADE DA JUNTADA DOS ORIGINAIS EM CARTÓRIO.
1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir de seu vencimento e circulável por endosso, sendo regida por legislação especial, no caso, o Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme). 2.
Ante os princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, bem assim como forma de se conferir segurança jurídica ao tráfego comercial, a jurisprudência inclinou-se no sentido de se mostrar prudente que sejam juntados aos autos as vias originais de toda a documentação que demonstre o crédito contido no título executivo extrajudicial, no caso, das notas promissórias dadas em garantia, ante o risco de possível circulação do título original por meio de endosso, com a transferência do crédito a terceiro.
3. Recurso de apelação provido, para determinar seja oportunizado o depósito em cartório da via original dos documentos que embasam a presente ação monitória”. (TJ-DF 07056445020208070020 DF 0705644-50 .2020.8.07.0020, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/07/2021 - destaquei).

A medida requerida pelos agravantes não implica onerosidade excessiva ao agravado, tampouco representa entrave à tramitação processual. Ao contrário, trata-se de providência que assegura a lisura do procedimento executivo e a segurança jurídica das relações cambiárias, atendendo ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais.

Por fim, cumpre consignar que o acolhimento do pedido dos agravantes não acarreta qualquer prejuízo ao agravado, caso este esteja efetivamente de posse dos títulos originais, como se presume em se tratando de credor legítimo. Por outro lado, a negativa da medida poderia comprometer o exercício da ampla defesa pelos agravantes, especialmente quanto à verificação de eventuais endossos ou outras formas de circulação dos títulos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a intimação do agravo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os títulos originais que fundamentam a execução, facultando-se o depósito em cartório ou secretaria, nos termos do art. 425, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025